Tribunal: TJDFT
Processo: 0728610-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728610-91.2025.8.07.0000 Classe: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Visan Segurança Privada Ltda Isaura Medina de Oliveira Agravada: Jukaf Confecções Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76098441) interpostos, conjuntamente, pela sociedade empresária Visan Segurança Privada Ltda e por Isabel Medina de Oliveira contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelas ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária agravada no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator